Tribunal: TJDFT
Processo: 0743454-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
3a Turma Criminal Espécie : HBC – Habeas Corpus Número : 0743454-46.2025.8.07.0000 Impetrante : GERALDO CARDOSO MOITINHO Paciente : R.F.D.C.C. Plantonista: WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com vistas à soltura de R.F.D.C.C., preso em flagrante no Processo n. 0713987-10.2025.8.07.0004 na madrugada do dia 04/10/2025. Não consta nenhum documento nos autos do presente habeas corpus. Em consulta ao andamento do processo de origem, verifica-se que, na data de hoje, às 9h, foi realizada audiência de custódia e, na sequência, foi proferida decisão concedendo, ao paciente, a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas. À decisão, foi conferida força de alvará de soltura (decisão no ID 252312320 - PJE1). Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília / DF, 5 de outubro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista